Tribunal: TJMT
Processo: 1009516-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009516-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), JOSE MILTON DA SILVA - CPF: 361.898.201-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS — CONTA POUPANÇA — MONTANTE INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS — IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA — ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — DECISÃO MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, proteção que visa garantir o mínimo existencial do devedor.

Inexistindo nos autos elementos que comprovem que a conta era utilizada para finalidade diversa da reserva financeira, deve ser mantida a decisão que determinou o levantamento da penhora.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009516-39.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO:

JOSE MILTON DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Dr. Elmo Lamoia de Moraes
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1011869-05.2024.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
JOSE MILTON DA SILVA
e
RENATO DELUQUE LEITE
, acolheu parcialmente a exceção de impenhorabilidade para determinar o levantamento da penhora que recaiu sobre a quantia de R$13.195,57 (treze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) depositada em conta poupança.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois não há provas suficientes de que o montante constrito se trata efetivamente de reserva financeira ou poupança protegida pela impenhorabilidade.

Alega que o executado apresentou extrato bancário de período exíguo (07/07 a 14/07), insuficiente para comprovar a natureza da verba ou a ausência de desvirtuamento da conta poupança.

Argumenta que a jurisprudência admite a penhora quando configurada a movimentação típica de conta corrente.

Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, notadamente o risco de dano irreparável consistente na iminente expedição de alvará para levantamento dos valores pelo agravado, o que frustraria a execução.

A par do exposto, requer o provimento para manter a penhora sobre o valor de R$13.195,57 (treze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos) (Id. 351055885).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 11/03/2026, por esta Relatoria (Id. 352442362).

Na contraminuta, o recorrido sustenta que a constrição de R$13.195,57
(treze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos)
é indevida por ter recaído sobre conta poupança, o que encontra vedação expressa no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, uma vez que o montante é inferior ao limite legal de quarenta salários-mínimos.

Argumenta que a natureza da conta foi devidamente comprovada mediante a apresentação de extratos bancários e que, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a proteção legal se estende a qualquer reserva monetária dentro do teto estipulado, independentemente de estar em conta poupança, conta corrente ou fundos de investimento, desde que não haja prova de má-fé ou fraude.

Ressalta, ainda, que o recorrente não demonstrou qualquer desvirtuamento da função da conta poupança que justificasse a flexibilização da impenhorabilidade, sendo a verba destinada a assegurar o mínimo existencial e reservas para emergências.

Ao final, o recorrido pugna pelo total desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão que determinou o desbloqueio dos valores (Id. 365141893).

Preparo devidamente recolhido (Id. 351563856).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

O imbróglio jurídico em exame teve origem no âmbito de uma ação de execução de título extrajudicial movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE
em face de
JOSÉ MILTON DA SILVA E OUTRO
, visando o recebimento de crédito representado por uma Cédula de Crédito Bancário.

No curso do procedimento executivo, houve a constrição judicial de ativos financeiros do executado, atingindo o montante de R$13.195,57
(treze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos)
depositado junto à Caixa Econômica Federal. Inconformado, o devedor apresentou exceção de impenhorabilidade, argumentando que a referida quantia estaria protegida pela impenhorabilidade legal, por se tratar de reserva depositada em caderneta de poupança e em valor inferior a quarenta salários-mínimos.

O juízo de primeiro grau acolheu o pleito do executado, determinando o levantamento da penhora sobre o valor mencionado, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pela cooperativa credora, sob o argumento de que não houve prova suficiente da natureza da conta e que haveria indícios de desvirtuamento da função de poupança para movimentação típica de conta corrente.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

"No que se refere ao título que ampara a presente execução, trata-se de uma Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial que fundamenta a pretensão de recebimento da quantia de R$ 53.701,74.

O executado Jose Milton da Silva busca o reconhecimento da impenhorabilidade de duas verbas: R$ 13.195,57, bloqueados em conta da Caixa Econômica Federal, e R$ 412,36, retidos em conta do Sicredi.

Sobre o montante de R$ 13.195,57, os documentos apresentados comprovam que a
constrição recaiu sobre a conta poupança nº 000586670876-7, agência 7516, da Caixa Econômica Federal, identificada tecnicamente como "PRODUTO 1288
". O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil,
estabelece de forma objetiva a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Como o valor bloqueado é inferior a esse patamar e a natureza de poupança restou demonstrada pelo extrato bancário, o desbloqueio dessa quantia é medida que se impõe.

Contudo, quanto ao valor de R$ 412,36 bloqueado na conta corrente do Sicredi, a sorte do executado é distinta. Embora o devedor alegue que a verba possui natureza salarial ou de subsistência, não consta nos autos prova documental que vincule especificamente esse saldo a depósitos de proventos de aposentadoria ou salários. O extrato do Sicredi juntado ao processo não demonstra a origem dos valores nem comprova que a penhora comprometa o mínimo existencial, ônus que competia ao executado.

Dessa forma, o título executivo deve prevalecer sobre o saldo em conta corrente, mantendo-se a constrição sobre os R$ 412,36 para a satisfação parcial do crédito exequendo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por JOSE MILTON DA SILVA na presente EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE para determinar o levantamento da penhora que recaiu sobre a quantia de R$ 13.195,57 (treze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), depositada na conta poupança da Caixa Econômica Federal (Ag. 7516, Conta 000586670876-7), mantendo-se a constrição sobre o valor remanescente de R$ 412,36 (quatrocentos e doze reais e trinta e seis centavos) bloqueado junto ao Banco Sicredi.

Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor do exequente para levantamento do valor de R$ 412,36 e seus acréscimos legais; e expeça-se alvará eletrônico em favor do executado para levantamento do valor de R$ 13.195,57 e seus acréscimos legais.

Após, intime-se o exequente para juntar aos autos planilha atualizada do seu crédito, de acordo com os parâmetros estabelecidos nesta decisão, e indicar bens para penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção."

Pois bem.

Adentrando ao mérito recursal, verifica-se que a insurgência da agravante não prospera, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores.

A controvérsia deve ser resolvida à luz do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, dispositivo que visa resguardar o patrimônio mínimo necessário à dignidade e subsistência do indivíduo.

No caso em tela, os documentos colacionados aos autos de origem, especificamente o extrato bancário, identificam de forma inequívoca que o bloqueio recaiu sobre conta com a operação 1288 da Caixa Econômica Federal, código técnico que designa especificamente as contas de poupança daquela instituição financeira.

Somado a isso, o valor de R$13.195,57
(treze mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos)
encontra-se muito aquém do teto legal protetivo, o que atrai a presunção de impenhorabilidade.

A alegação da agravante de que o extrato apresentado abrange período exíguo não é suficiente para afastar a proteção legal. Uma vez demonstrada a natureza da conta como poupança e que o saldo é inferior ao limite de quarenta salários-mínimos, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao credor demonstrar de forma robusta e concreta o eventual desvirtuamento da conta, ou seja, que ela era utilizada exclusivamente como conta corrente para o fluxo diário de pagamentos e recebimentos, descaracterizando sua função de reserva financeira.

No presente feito, a cooperativa não apresentou elementos probatórios que pudessem corroborar tal tese, limitando-se a conjecturas sobre a insuficiência do extrato.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, consolidou entendimento no sentido de que a proteção legal de até quarenta salários-mínimos deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo não apenas a poupança tradicional, mas também quantias mantidas em conta corrente ou outros fundos de investimento, desde que constituam reserva de patrimônio do devedor.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tratou de casos análogos, envolvendo a impenhorabilidade da conta poupança:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA
.
IMPENHORABILIDADE
. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco contra decisão que deferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta poupança do executado, sob o fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV e X, do CPC. O agravado, idoso e em situação de saúde delicada, alegou que o bloqueio compromete sua subsistência básica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de valores depositados em conta poupança, considerados impenhoráveis pela legislação, especialmente em situações que afetam o mínimo existencial do executado.

III. Razões de decidir

A norma contida no art. 833, inc. IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, ressalvadas as exceções legais. A jurisprudência do STJ reafirma a proteção ao patrimônio mínimo e ao princípio da dignidade da pessoa humana, não permitindo a penhora quando prejudica a subsistência do devedor e de sua família. No caso concreto, restou demonstrado que o agravado é idoso, encontra-se em situação de vulnerabilidade e depende dos valores penhorados para despesas essenciais, como alimentação e medicamentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Valores depositados em conta poupança são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC/2015, salvo exceções legais, especialmente em casos em que a penhora comprometa o mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incs. IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1579345/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.06.2017.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10337878320248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)

“Processo Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Executivo Extrajudicial. Penhora de Conta Poupança. Impenhorabilidade de saldo inferior a 40 salários mínimos.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta poupança da executada, considerando o limite de impenhorabilidade previsto no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir a possibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, considerando a exceção prevista em lei e a inexistência de indícios de que a conta foi usada com finalidade diversa da poupança.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, X, do CPC, determina a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo hipóteses restritas como a penhora para pagamento de prestação alimentícia.

4.
No presente caso, o saldo bloqueado (R$ 1.297,57) é consideravelmente inferior ao limite legal, inexistindo também qualquer evidência de desvio de finalidade da conta poupança.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a proteção legal sobre valores depositados em poupança, excetuando-se apenas situações expressamente previstas, como no caso de dívidas alimentares (STJ - REsp 1.815.055/SP).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
O saldo de conta poupança até o limite de 40 salários mínimos é impenhorável, salvo para o pagamento de prestação alimentícia ou se houver indício de desvio de finalidade da aplicação financeira
."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164759420248110000, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026